Tribunal: TJMT
Processo: 0002839-49.1999.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002839-49.1999.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (APELADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR (BANCO) PROVIDO E DA RÉ (REFRIGERANTE UNIÃO) PREJUDICADO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – BUSCA E APREENSÃO – FASE DE CONHECIMENTO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SITUAÇÃO RELACIONADA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARALIZAÇÃO DO PROCESSO – SITUAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO CREDOR – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ PREJUDICADO.

A prescrição intercorrente está prevista no art. 924, V, do CPC, e se aplica à Execução e ao Cumprimento de Sentença. Portanto, não pode ser arguida em Ação de Busca e Apreensão ainda em fase de conhecimento.

Tratando a espécie de ação de busca e apreensão movida pelo proprietário fiduciário contra a devedora fiduciante, com base no contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes e adjeto à cédula de crédito industrial, e não de ação de execução da própria cédula de crédito industrial, inaplicável a prescrição suscitada pela devedora
(REsp n. 805.928/MG).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Busca e Apreensão extinta com resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem condenação em custas e honorários.

Ambas as partes recorreram.

O autor aduz que ajuizou a Ação de Busca e Apreensão visando o resgate da garantia de alienação fiduciária firmada na Cédula de Crédito Industrial n. 95/00079-8 e o feito foi suspenso enquanto se aguardava decisão final da Revisional proposta pela apelada. E mais, que ingressou com Agravo de Instrumento, cujo provimento foi negado.

Diz que a ré informou nos autos a sentença proferida na Revisional, com isso o processo foi arquivado até que aquela lide transitasse em julgado, e depois foi reconhecida a prescrição intercorrente.

Argumenta que não se pode confundir a suspensão determinada pelo juízo de origem com inércia de sua parte, e que para configurá-la era necessária sua intimação pessoal.

Em Recurso adesivo, a ré pugna pelo arbitramento de honorários para o seu advogado.

Contrarrazões nos IDs 141326372 e 141326379.

Em cumprimento aos artigos 9º e 10 do CPC, ambos os litigantes foram intimados a se manifestarem sobre o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a Ação ainda está em fase de conhecimento, o que fizeram nos IDs n. 143545743 e 143156699.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor propôs em 07/12/1999 a Ação de Busca e Apreensão de diversas máquinas dadas em garantia de alienação fiduciária à Cédula de Crédito Bancário n. 95/00079-8.

Na contestação a ré alega que ingressou com Ação Revisional de Contrato Bancário e de Consignação em Pagamento. Diante dessa informação, o juízo de origem determinou em 20/03/2000 o sobrestamento da Busca e Apreensão até decisão final das outras lides (ID. 141326362, pág. 23). Com isso, foi interposto Agravo de Instrumento, não provido (ID.141326366, pág. 17).

Em 06/07/2007 a ré informou que a Revisional foi julgada parcialmente procedente e pediu a manutenção da ordem de suspensão até o trânsito em julgado, o que foi acolhido em 29/01/2008 (ID. 141326369, pág. 35).

Apenas em 2020 o autor foi intimado a requerer o que entendia de direito e a se pronunciar sobre eventual prescrição intercorrente. Em seguida o processo foi extinto.

A prescrição intercorrente está prevista no art. art. 924, V, do CPC,
e incide na Execução e no Cumprimento de Sentença
.

Ocorre que o caso concreto é de Busca e Apreensão de bem móvel fungível dado em garantia fiduciária a um contrato, cujo procedimento está previsto no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, nestes termos:

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nestes autos, nem a liminar de que trata o art. 3º do Decreto-Lei 911/69 chegou a ser analisada na origem, pois logo depois da propositura da Ação a sua tramitação foi suspensa até o trânsito em julgado da Revisional proposta pela parte adversa.

Logo, não se aplica nesta demanda a prescrição intercorrente.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. GARANTIA REAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL (ART. 52, DL 413/69 C/C ART. 70, LUG) OU DECENAL (ART. 205, CÓDIGO CIVIL DE 2002). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I - Tratando a espécie de ação de busca e apreensão movida pelo proprietário fiduciário contra a devedora fiduciante, com base no contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes e adjeto à cédula de crédito industrial, e não de ação de execução da própria cédula de crédito industrial, inaplicável a prescrição suscitada pela devedora.

II - O prazo prescricional trienal seria aplicável apenas à ação de execução da cédula de crédito industrial, no caso de demora atribuível ao exequente, o que não ocorreu na espécie, e não à de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente em garantia do credor.

III - Quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão a cédula de crédito industrial antecipadamente vencida por inadimplemento não estava prescrita, tendo o credor optado pela realização de suas garantias ao invés de executar o débito, estando correto o eg. Tribunal de Justiça ao considerar viável a ação de cumprimento do contrato de financiamento manejada pelo banco credor, com a busca e apreensão dos bens dados em garantia pela devedora.

IV -
Inocorrência da prescrição intercorrente da cédula de crédito industrial apresentada com a inicial da ação de busca e apreensão, seja porque não se tem, na hipótese, ação de execução
, seja porque a demora na citação não pode ser imputada ao Banco credor, inexistindo violação ao art. 52 do DL 413/69 c/c art. 70 do Anexo I da LUG.

V - Retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da ação de busca e apreensão convertida em ação de depósito. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 805.928/MG, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 17/5/2016, DJe de 17/6/2016).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.DA CITAÇÃO POR EDITAL. É válida a citação por edital após a realização de diligências infrutíferas a fim de localizar a parte executada. Nomeação de curador especial afastando eventual prejuízo à parte. Nulidade não configurada.DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Tratando-se de processo em fase de cognição, descabe falar em prescrição intercorrente
.DA SUCUMBÊNCIA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência mantida. Majorados os honorários advocatícios, diante do trabalho adicional do procurador da parte requerente em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50167930820168210001, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 30-06-2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente trata-se de fenômeno endoprocessual específico da fase executiva, caracterizada no caso de desídia da parte na busca da satisfação do seu direito, conforme disposto nos artigos 921, §4º e 924, V, do CPC. 2. Na fase cognitiva do processo, quando a parte autora não impulsiona a tramitação do feito e deixa de realizar atos e diligências processuais, poderá ser aplicada consequência processual diversa da prescrição intercorrente, qual seja a extinção do feito por abandono da causa, na dicção do art. 485, II, do CPC. 3. Recurso não provido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0672.04.146498-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2021, publicação da súmula em 24/11/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM FEITO EXECUTIVO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INSTITUTO NÃO APLICÁVEL AO PROCESSO DE CONHECIMENTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMOSTRATIVO ATUALIZADO DO CÁLCULO - INTELIGÊNCIA DO ART. 917, §4º, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA - SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da prescrição intercorrente não se aplica ao processo de conhecimento, não havendo que se falar em perda de pretensão de conversão da ação de busca e apreensão em execução pelo decurso do tempo.
2. Nos termos do §3º do art. 917 do CPC, o embargante, quando alegar excesso de execução, declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 3. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.471433-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2020, publicação da súmula em 11/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER E VERÃO.
Sentença que extinguiu a execução pela prescrição intercorrente. Caso de processo de conhecimento com a condenação do Réu ao pagamento de expurgos inflacionários relativamente aos Planos Econômicos Bresser e Verão. Houve a suspensão da tramitação processual por motivo alheio à parte Autora. Ainda, em se tratando de ação em fase de conhecimento, não há se falar em extinção da execução nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil
. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Cível n. 70081888828, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Des. Alberto Delgado Neto, julgamento em 26-08-2019).

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
Ausência de conversão em execução. A consequência processual da inércia da parte na fase de conhecimento é a extinção por abandono, precedida de intimação pessoal. Prescrição intercorrente não caracterizada.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 0600726-39.2008.8.26.0229; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Ação de busca e apreensão convertida em depósito. Determinação de citação que interrompe a prescrição. Ausência de efetivação da citação por razões não imputáveis à parte autora. Ausência de desídia da parte. Requerimentos e providências necessárias para a citação providenciadas em tempo adequado. Tentativas frustradas de citação. Morosidade, em parte, imputável ao Judiciário. Prescrição interrompida.
Prescrição intercorrente descabida em demandas em fase de conhecimento. Sentença anulada.
Recurso provido, com determinação.

(TJSP; Apelação Cível 0012537-74.2005.8.26.0609; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2022; Data de Registro: 23/06/2022)

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA - PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE - SITUAÇÃO RELACIONADA ÀS EXECUÇÕES OU CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA – PARALIZAÇÃO DO PROCESSO - PERÍODO NÃO ATRIBUÍVEL AO CREDOR - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição intercorrente está prevista no art. 924, V, do CPC, aplicável aos processos de Execução e Cumprimentos de Sentença, e não em Ação Monitória pendente de resolução dos respectivos Embargos Monitórios (§8º do art. 701 do CPC), pois ainda não foi constituído título executivo.

E, ainda que fosse aplicável ao caso, o feito permaneceu paralisado aguardando decisão judicial, logo, a inércia não pode ser atribuída ao autor da demanda.
(N.U 1022646-09.2020.8.11.0000, julgamento em 09/12/2020, DJE de 11/12/2020).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso do autor para anular a sentença e determinar o normal prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. Com isso, fica prejudicado o Recurso Adesivo da ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022